Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. COMTEMPLAÇÃO ANTECIPADA NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que não há vício negócio formulado entre as partes, cabendo ao autor/recorrente aguardar o termo final do consórcio, para restituição dos valores vertidos, momento no qual se houver divergência quando ao cálculo da restituição, poderá a parte insatisfeita valer-se da via judicial, caso necessária.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que seria necessária a oitiva dos seus primos e irmãos mesmo como informantes, já que seria indispensável para a demonstração do direito. Defende que teria sido cerceada a sua defesa ante a negativa de ouvir os informantes, pois seria a única forma de comprovar a propaganda enganosa.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 29902405.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. No caso em apreço, entendo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual quando juntou a cópia do contrato assinado pelas partes ID. 29902057, no qual consta de forma expressa as formas de contemplação (itens 18/22).
11. Outrossim, mesmo que se trate de contrato de adesão, o pacto firmado entre as partes apresenta as cláusulas claras do negócio firmado, sem a constatação de abusividade, tampouco se aproveitando da fraqueza ou ignorância do consumidor, até porque é de conhecimento geral que, nos consórcios, a parte somente é contemplada quando preenchidos os requisitos, seja por intermédio de lance mais alto ou sorteio.
12. Em relação ao cerceamento de defesa o Juízo “a quo” indeferiu a oitiva dos informantes sob o fundamento de que a “controvérsia exige prova robusta para confrontar a prova documental, não se prestando a oitiva de informantes a tal desiderato. O art. 457, §2o, do CPC, indica ser uma faculdade do juiz a oitiva da testemunha a quem não se toma o compromisso legal, já que o magistrado detém poderes para indeferir as provas que entender inúteis ou desnecessárias para a elucidação dos fatos e para contribuir para a sua convicção frente ao caso concreto.”
13. Compactuo do mesmo entendimento esposado pois, na hipótese, a oitiva de informantes, parentes do recorrente, seria ineficaz para desconstituir a prova documental juntada aos autos. Ademais, o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes.
14. Concluo, portanto, que as provas juntadas aos autos foram suficientes para o julgamento da demanda, não havendo falar em cerceamento de defesa.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.